Tribunal: TJES
Processo: 5004264-20.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004264-20.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO IZIDORIO PEREIRA DUTRA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO PRONTUÁRIO DO INFRATOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004264-20.2023.8.08.0050

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Recorrido
: PAULO IZIDORIO PEREIRA DUTRA

Recorrido
: SAVANIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. REJEIÇÃO. AUTARQUIA ESTADUAL RESPONSÁVEL PELA INSTAURAÇÃO DO PSDD E GESTÃO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR.
PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA
.
MÉRITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO (ART. 257, § 7º, CTB). POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA
.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF)
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
PROVA DA REAL CONDUÇÃO.
COAUTORA QUE COMPARECE EM JUÍZO E CONFESSA A AUTORIA DA INFRAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
TESE RECURSAL DE DECADÊNCIA (ART. 282, CTB) EM RELAÇÃO À REAL INFRATORA. IMPROCEDÊNCIA.
EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA DE PUNIR O REAL INFRATOR NÃO OBSTA O DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE AFASTAR PENALIDADE POR INFRAÇÃO QUE COMPROVADAMENTE NÃO COMETEU
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença (ID 14626938)
que julgou procedente o pedido inicial formulado por PAULO IZIDORIO PEREIRA DUTRA e SAVANIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO, para determinar a transferência da pontuação do AIT nº AL01728028 para a CNH da segunda autora (real condutora) e excluir a pontuação da CNH do primeiro autor (proprietário), anulando os efeitos do PSDD correlato
.

Em suas razões recursais (ID 14626952), o DETRAN/ES reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o órgão autuador foi o Município de Contagem/MG
. No mérito, sustenta a preclusão administrativa do direito de indicar o condutor (art. 257, § 7º, CTB)
. Como tese principal, alega que a decisão judicial gera impunidade, pois, em razão da decadência (art. 282, §§ 6º e 7º, CTB), a autarquia não pode mais aplicar a penalidade à real infratora
.

Contrarrazões apresentadas (ID 14626955), pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a legitimidade do DETRAN (pois é quem instaura o PSDD) e a natureza meramente administrativa da preclusão
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Certidão ID 14626953
) e a dispensa de preparo (Fazenda Pública),
CONHEÇO DO RECURSO.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo a quo
analisou corretamente a lide e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A preliminar arguida pelo recorrente não merece prosperar. Conforme bem fundamentado na sentença, a pretensão autoral não é a anulação do Auto de Infração (cuja competência de lavratura foi de outro ente), mas sim a correção do destinatário da penalidade acessória (pontuação) e a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD)
.

O DETRAN/ES é o órgão de trânsito responsável pelo registro da CNH dos autores e, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, é a autoridade competente para gerir o prontuário de pontos e para instaurar e aplicar a penalidade de suspensão (PSDD)
. Sendo ele o responsável pelo ato que se busca anular (a pontuação e o PSDD em nome de PAULO), detém plena legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito a preliminar.

Do Mérito (Preclusão e Decadência)

No mérito, o recurso também não merece provimento.

A tese central do recorrente é que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB
geraria preclusão, impedindo a análise judicial. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que tal prazo gera preclusão meramente administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo, em sede judicial, comprove quem era o real condutor
.

Afastar a análise judicial da matéria configuraria violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5º, XXXV, da CF)
.

No caso dos autos, a prova é robusta. A Sra. Savania não é apenas uma terceira, mas coautora da ação, que compareceu em juízo e declarou formalmente ser a responsável pela infração (ID 35886751)
, buscando assumir as consequências de seu ato. O juízo de origem, pautado pelo Princípio da Verdade Real, agiu corretamente ao acolher a prova, ante a ausência de qualquer indício de fraude.

Finalmente, a tese mais complexa, relativa à decadência (Art. 282, §§ 6º e 7º, CTB)
, também não socorre o recorrente. O DETRAN/ES alega que, ao transferir os pontos, a decisão judicial gerará impunidade, pois o prazo para punir a Sra. Savania já teria decaído
.

Ora, o direito do autor PAULO de não ser penalizado por infração que comprovadamente não cometeu
é autônomo e não pode ser condicionado à possibilidade (ou não) de a Administração Pública exercer seu jus puniendi contra o real infrator. Se o prazo para punir a Sra. Savania decaiu, trata-se de um exaurimento da pretensão punitiva administrativa que não tem o condão de perpetuar uma injustiça contra o proprietário, mantendo em seu prontuário uma penalidade indevida. A sentença, ao declarar a verdade dos fatos, apenas resguarda o direito do autor
.

Portanto, a sentença que reconheceu a Sra. Savania como real condutora e determinou a exclusão dos pontos do prontuário do Sr. Paulo é irretocável
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95
).

Condeno o recorrente vencido (DETRAN/ES) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
. Sem custas, ante a isenção legal da Fazenda Pública

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)